Tribunal: STF
Processo: RE 816899
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL – PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE BENEFÍCIO – PRAZO DECADENCIAL INSTITUÍDO, PARA ESSE EFEITO, PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.523, DE 27/06/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528, DE 10/12/97 – INCIDÊNCIA DA REGRA LEGAL PERTINENTE A ESSE PRAZO DECADENCIAL SOBRE OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, MESMO SOBRE AQUELES DEFERIDOS ANTERIORMENTE À DATA DE EDIÇÃO DE REFERIDA MEDIDA PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA IRRETROATIVIDADE – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 626.489-RG/SE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.